Tribunal: TJES
Processo: 5001658-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MATHEUS RAMOS BINOTTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM ADAPTADOR DE TOMADA. DECADÊNCIA REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. PRODUTO INADEQUADO AO USO. ITEM ESSENCIAL. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interpostos por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO o Requerido (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA) a fornecer ao Requerente (MATHEUS RAMOS BINOTTI) o dispositivo de carregador compatível com o aparelho adquirido, sob pena de multa.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação exposta.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita a prejudicial de decadência e, no mérito, defende a regularidade de sua política comercial. Argumenta que a ausência do acessório é informada de forma clara e ostensiva ao consumidor, inexistindo prática de venda casada ou violação ao dever de informação. Sustenta, ainda, que a medida encontra-se amparada em diretrizes de sustentabilidade ambiental e que o componente não é indispensável ao funcionamento do bem principal, uma vez que o carregamento pode ser realizado por diversas outras plataformas compatíveis com o padrão universal do cabo fornecido.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que a conduta da fabricante configura prática abusiva e onerosidade excessiva ao consumidor.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto à prejudicial de decadência suscitada pela recorrente,
rejeito
a prefacial, visto que a pretensão autoral fundamenta-se em suposta prática abusiva e falha no dever de informação, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal reside em aferir a legalidade da comercialização de aparelho celular desacompanhado do adaptador de tomada e a existência de obrigação de fornecimento do referido equipamento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao dever de fornecimento de produto adequado ao uso a que se destina.

No caso concreto, é incontroverso que o aparelho celular foi comercializado sem o respectivo adaptador de tomada, circunstância que compromete sua regular utilização, uma vez que o carregamento da bateria constitui condição indispensável ao funcionamento do produto. Ainda que existam meios alternativos de carregamento, tais como computadores ou acessórios diversos, não se pode exigir do consumidor que disponha previamente de tais recursos ou que arque com custos adicionais para tornar utilizável o produto adquirido.

A disponibilização de cabo desacompanhado do adaptador não supre a necessidade do acessório, porquanto não viabiliza, por si só, a utilização do aparelho de forma adequada. Assim, o produto é entregue ao consumidor de forma incompleta para o fim a que se destina, configurando falha na prestação do serviço.

Ademais, a possibilidade de o consumidor adquirir o acessório separadamente não afasta a irregularidade, pois implica transferência indevida do custo necessário à fruição do produto, o que contraria a lógica do sistema protetivo do consumidor. Do mesmo modo, o cumprimento do dever de informação não legitima a prática adotada. Informar que o produto não acompanha carregador não afasta a obrigação de fornecê-lo em condições adequadas de uso, não sendo possível convalidar a entrega de produto essencialmente incompleto sob o argumento de transparência.

A invocação de políticas ambientais, embora relevante sob perspectiva institucional, não possui o condão de afastar direitos básicos do consumidor, sobretudo quando não demonstrada qualquer contrapartida efetiva ao adquirente. Outrossim, a jurisprudência colacionada pela recorrente não possui efeito vinculante e não se sobrepõe à análise do caso concreto, no qual resta evidenciada a inadequação do produto fornecido.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o fornecimento do carregador compatível com o aparelho adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)